Tribunal: TJMT
Processo: 1026274-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), ELTON WILLE ALMEIDA DE CARVALHO - CPF: 066.880.941-85 (IMPETRANTE), 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUIZ DO 8o JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (LITISCONSORTES), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Mandado de Segurança:

1026274-35.2022.8.11.0000

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Impetrante:

ELTON WILLE ALMEIDA DE CARVALHO

Impetrada:

Dra. Patrícia Ceni dos Santos, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Litisconsorte:

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPETRANTE QUE NÃO EFETUOU O PREPARO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA DE FORMA SATISFATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2.

Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3.
In casu,
o Impetrante comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo apresentado
carteira de trabalho em que demonstra estar desempregado, constando que em sua última atividade laboral exerceu o cargo de auxiliar de produção, recebendo contraprestação no valor de R$ 1.482,00 (mil, quatrocentos e oitenta e dois reais)
.

4.

Logo, não há indícios de que o Impetrante possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família.

5
.
Diante da existência de direito líquido e certo à concessão da gratuidade, a concessão da segurança ao
mandamus
é imperativa.

6.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requerido nos autos no
1041847-13.2022.8.11.0001
, em que a Impetrante discute a legitimidade do débito negativado pela empresa PAGSEGURO INTERNET LTDA.

O Impetrante requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do recurso inominado interposto. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.

A
liminar foi deferida
, conforme decisão proferida no ID no 154561671.

Informações apresentadas pela autoridade coatora no id no 155732156.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

C
onforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Em análise aos autos, contudo, verifico o Impetrante apresentou carteira de trabalho em que demonstra a ausência de vínculo empregatício,
constando que em sua última atividade laboral exerceu o cargo de auxiliar de produção, recebendo contraprestação no valor de R$ 1.482,00 (mil, quatrocentos e oitenta e dois reais).

Deste modo, não há nos autos qualquer indício que afaste a sua condição de hipossuficiência financeira, ainda que de forma momentânea, o que impõe a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Destarte, não há indícios de que o Impetrante possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família.

Desse modo, a documentação apresentada é suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado por
ELTON WILLIE ALMEIDA DE CARVALHO
e no mérito voto

no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
e para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao Impetrante.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023